Tribunal: TJSP
Processo: 1010748-61.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SE MANIFESTAR EM RÉPLICA, ACERCA DOS FATOS IMPEDITIVOS DE SEU DIREITO TRAZIDOS PELO APELADO EM CONTESTAÇÃO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010748-61.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante IVONE DE
SOUZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010748-61.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 28794
APEL.No: 1010748-61.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA (4a VARA CÍVEL)
APTE. : IVONE DE SOUZA RODRIGUES
APDO. : BANCO AGIBANK S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SE
MANIFESTAR
EM
RÉPLICA,
ACERCA
DOS
FATOS
IMPEDITIVOS
DE
SEU
DIREITO
TRAZIDOS
PELO
APELADO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por IVONE DE
SOUZA RODRIGUES, nos autos da revisional de contrato bancário que move em
face de BANCO AGIBANK S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 94/102, do Juiz SERGIO MARTINS
BARBATTO JÚNIOR, da qual o relatório se adota.
Irresignado, o apelante recorre, aduzindo em síntese que:
(a) houve cerceamento de defesa diante da não abertura de prazo para se
manifestar quanto à contestação e documentos trazidos pela apelada; (b) os juros
cobrados pela recorrida são abusivos.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade, e foi
respondido.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juiz a quo, a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010748-61.2019.8.26.0664 -Voto no
3
recorrida merece ser anulada, por afronta aos princípios do devido processo
legal, contraditório e da ampla defesa.
De fato, a apelante não foi intimada a se manifestar a
respeito dos fatos extintivos de seu direito e documentos trazidos em
contestação pelo réu.
Destarte, efetivamente houve violação aos princípios
constitucionais acima referidos, em razão da não observância ao disposto no
artigo 350 do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cartão de crédito.
Preliminar
de
nulidade
processual
acolhida.
Julgamento
antecipado. Ausência de intimação para réplica. Contestação
que suscita fato impeditivo do direito da autora. Sentença
desconstituída.
Recurso
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1007504-85.2015.8.26.0011, Relator(a): Flávio Cunha da Silva;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 23/11/2016; Data de registro:
25/11/2016)
APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Responsabilidade civil por atraso na entrega de imóvel

Ausência de intimação do autor para réplica Cerceamento
de defesa
Notório prejuízo ao demandante
Sentença
anulada
Recurso do autor provido e prejudicados os
recursos
dos
réus.
(TJSP,
Apelação
no
1131326-72.2014.8.26.0100, Relator(a): Costa Netto; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 17/02/2017) (Grifei)
"PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E
DANOS
FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR
ALEGADO EM CONTESTAÇÃO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA 1 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010748-61.2019.8.26.0664 -Voto no
4
Se a parte ré, cm sua contestação, alega fato impeditivo do
direito do autor e o julgada, ao invés de abrir prazo para este
se manifestar cm replica, julga antecipadamente a lide, ocorre
cerceamento de defesa, restando ofendidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa Incidência do art 326 do CPC
2 - Precedente (REsp n° 39.702/SP) 3 - Recurso não conhecido "
(STJ, REsp 655 226/PE, Rel Min JORGE SCARTEZZINI, 4a T, j. em
13/09/2005, DJ 03/10/2005 p 269). (Grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Insurgência contra decisão que julgou improcedente os pedidos.
Possibilidade. Não houve intimação do novo advogado do autor,
não houve observância do artigo 326 do CPC e não houve a
devida instrução do feito. Sentença anulada. Recurso provido
com
determinação
(TJSP,
Apelação
no
0010456-51.2007.8.26.0038, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.
RUBENS CURY, j. em 14/03/2012). (Grifei)
Assim, a sentença ora recorrida deve ser anulada como
pleiteado pela Apelante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso
para o fim de anular a r. sentença, determinando o regular seguimento do
feito em primeiro grau, com a manifestação da Apelante em réplica.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator